Tribunal: TJBA
Processo: 0006917-62.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS NA
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0006917-62.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: KLEBER ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALOISIO SANTOS DE CARVALHO FREIRE, JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACORDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INSURGÊNCIA COM A QUAL SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeitos infringentes, opostos em face do Acórdão prolatado na Apelação

Criminal
nº 0006917-62.2009.8.05.0274,
que negou provimento à insurgência ali deduzida, mantendo a condenação do Réu, ora Embargante, pela
prática do delito previsto no artigo 217-A c/c o art. 71, ambos do CP (estupro de vulnerável em continuidade delitiva).

II –

Em seu arrazoado,
alega a existência de omissão no referido Acórdão, quando, sem fundamentação, teria afirmado que “
os

fatos

ocorreram durante

dois

anos
”, lapso temporal que, a seu ver, não constaria nem da Denúncia nem da Sentença. Assinala, outrossim, que o saneamento da referida omissão seria indispensável, na medida em que tal argumento foi utilizado como fundamento para afastar o princípio da consunção com o consequente reconhecimento da continuidade delitiva CP, art. 71). Requer, ao final,
seja reconhecido que as condutas atribuídas ao Acusado

se amoldam tão somente ao tipo descrito no art. 213,
caput
, do Código Penal, na forma vigente em 2005, com a fixação da pena no mínimo legal, seis anos, mais benéfica do que a pena mínima estabelecida no art. 217-A, do CP, além de extirpar-se da condenação o acréscimo relativo ao crime continuado, seja por ausência de fundamentação, seja por ofensa ao art. 384 do CPP (ID 92360863).

III -

Não assiste razão ao Embargante. Conforme se pode verificar da simples leitura do Acórdão, todas essas matérias foram objeto de percuciente análise por parte desta Turma Julgadora, que discorreu a respeito das sucessivas mutações de tratamento jurídico dado pelo legislador aos crimes de estupro e atentado violento ao poder, especialmente em face de vítima menor de 14 (quatorze) anos.

IV –
Quando do julgamento do Apelo fez-se constar da ementa que: “VIII -

A
despeito do Réu haver sido denunciado pela prática de
crimes autônomos de estupro
e de
atentado violento ao pudor
, em concurso material, descritos, respectivamente, nos artigos 213 e 214 do CP, vigentes à época dos fatos, a MM Juíza, atenta para a circunstância de que as modificações legislativas introduzidas, em agosto de 2009, pela Lei nº 12.015, seriam, no caso concreto, mais benéficas ao Acusado, procedeu a readequação típica dos fatos, subsumindo-os ao art. 217, c/c o art. 71, ambos do CP. IX -
Embora a Denúncia se refira a
crimes de estupro
e de
atentado violento ao pudor
perpetrados, em cúmulo material, contra vítima menor de 14 anos, entre os anos de 2005 e 2007 - antes do advento da Lei Nº 12.015/2009 -
,
o que afastaria, em tese, a aplicação retroativa do novo comando contido no art. 217-A do CP,
na hipótese vertente, contudo, por reunir em um mesmo tipo aquelas duas ‘fattispecies’, conduz
à fixação de uma única pena para as condutas atribuídas ao Acusado, com a subsunção dos fatos à figura do
estupro

de

vulnerável
, de conteúdo variado ou plurinuclear, o que afasta a incidência do concurso material de delitos (art. 69 do CP)
apresentando-se, assim,, ‘in concreto’, mais benéfica ao Réu.

X – Não se há cogitar, na espécie em exame, de consunção, subsidiariedade ou progressão criminosa. No caso dos autos, os atos libidinosos e a conjunção carnal com penetração foram perpetrados em contextos variados e ocasiões distintas, não havendo qualquer relação de dependência e subsidiariedade entre as diversas condutas” (cf. ID 90394041).

V –
N
ão corresponde à realidade a afirmação da combativa Defesa no sentido de que,
“analisando detidamente a denúncia e a sentença recorrida, não se verifica nenhuma alegação de que os fatos ocorreram ao longo de dois anos, como expressamente dito no Acórdão”.
Para que se demonstre a falácia dessa afirmação é suficiente que se transcreva trecho da Sentença no qual a MM Juíza, descrevendo a conduta do Réu, delimita a ocorrência dos abusos
entre

os

09 (nove)

e

os

11

(onze)

anos

de

idade
, fazendo-o nos seguintes termos:
“As declarações da vítima e da testemunha Graziela elucidam os fatos com clareza e linearidade, dando conta de que o réu praticou o crime do artigo 217-A do CP contra ambas, quando em tenra idade, sequer possuíam o discernimento de compreender que o réu perpetrava contra elas ato de tamanha hediondez, ocultando o crime de forma sórdida. O réu conquistou o carinho das sobrinhas por afinidade por meio de presentes, jogos de computador, noites na sua casa e ambas supunham, aos
nove

anos

de

idade
que os toques desconfortáveis, que julgavam ser normal, eram, na verdade, crime de estupro. Não satisfeito e tocar as partes íntimas de INGRID, masturba-se na frente dela, o Réu culminou o ato de perversidade com penetração na vítima, que contava com apenas
onze

anos

de

idade
.”
(trecho da Sentença contida no ID 81176484).

VI -
A pretexto de sanar a alegada omissão – que, como visto, não ocorreu – o que se pretende, em verdade, é rediscutir matéria já suficientemente decidida, como se verifica do teor do Acórdão embargado, o que não se coaduna com a via eleita.

VII – EMBARGOS DECLARATÓRIOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes

de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação

Criminal
nº

0006917-62.2009.8.05.0274
,
tendo como Embargante
KLÉBER ALMEIDA DA SILVA

e Embargado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS,
pelas razões adiante expendidas.